Tribunal: TJSP
Processo: 2052857-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo exequente e fixou honorários de sucumbência em 8% sobre o valor principal homologado – Decisão agravada reformada – Agravante não mais interesse no prosseguimento deste Agravo, ante a reforma da decisão e reapresentará os cálculos - Perda do objeto.

Recurso

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo exequente e fixou honorários de sucumbência em 8% sobre o valor principal homologado – Decisão agravada reformada – Agravante não mais interesse no prosseguimento deste Agravo, ante a reforma da decisão e reapresentará os cálculos - Perda do objeto.

Recurso prejudicado.